Tribunal: STF
Processo: HC 97463
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 
   EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. 
   ART. 5º, XLIII, DA CF. ESPECIALIDADE DA LEI 11.343/2006. ORDEM 
   DENEGADA.
I - Os crimes de tráfico de drogas e associação para o 
   tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em 
   flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
II - A 
   vedação à liberdade provisória para o delito de tráfico de drogas 
   advém da própria Constituição, a qual prevê a sua 
   inafiançabilidade (art. 5º, XLIII).
III - A Lei 11.343/2006 é 
   especial em relação à Lei dos Crimes Hediondos, não existindo 
   antinomia no sistema jurídico.
IV - Ordem denegada.